Tribunal: STF
Processo: ARE 1400428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. DIREITO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO (PRECEPTORIA). CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO: LEI DISTRITAL 5.249/2013, ANEXO II, E PORTARIA 124/2009, ARTIGO 30. IMPOSITIVA A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de farmacêutica bioquímica, e que exerceu a função de preceptora no período de março/2018 a janeiro/2020. II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital 5.249/2013, anexo II, e art. 30 da Portaria 124/2009, expressamente não revogado pela Portaria SESDF 74/2015). Não prosperam, pois, as alegações recursais de ausência de regulamentação. III. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria. IV. Irretocável a sentença: reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DISTRITO FEDERAL, e aquele devido com base nos valores atualizados por lei. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 165, § 9º; 169, caput e 93, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente